Tribunal: TJDFT
Processo: 0744282-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744282-33.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CLAUDIA DE SOUSA BRAGA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face à possibilidade de se reconhecer a existência da coisa julgada, em virtude de já se ter discutido a mesma matéria no processo 0731922-03.2020.8.07.0016, com trânsito em julgado, manifestem-se as partes em cinco dias. (e) Brasília/DF, 2 de abril de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito